Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718080-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Dalva de Fátima Pereira Cruz Antônio Alves da Cruz Agravado: Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalva de Fátima Pereira Cruz e Antônio Alves da Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0022305-81.2015.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora em que os executados requerem o desbloqueio dos valores penhorados em conta judicial. Em apertada síntese, sustenta o executado ANTONIO ALVES DA CRUZ que: a) a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, e que deve ser mitigada na análise do caso concreto, em face de sua grande onerosidade; b) deve ser priorizada a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, por ser este o objeto da execução; c) a penhora de recursos financeiros não pode prosperar porque imprópria e indevida, feita com base em cálculo inexato e incerto, do qual não foi descontado o valor do imóvel, conforme dispõe o art. 1.484 do Código Civil; d) os valores penhorados decorrem de valores depositados em caderneta de poupança, portanto, impenhoráveis, e que os demais valores decorrem de rescisão oriunda de ações trabalhistas e previdenciárias, também impenhoráveis. A executada DALVA DE FÁTIMA PEREIRA CRUZ, por sua vez, argumenta que os valores bloqueados em sua conta são oriundos de aposentadoria, e que parte da quantia bloqueada pertence à sua filha, com quem mantém conta conjunta. Intimado, o exequente refuta todos os argumentos apresentados e pugna pela rejeição da impugnação. Já houve a liberação das quantias de R$ 2.579, 10 e R$ 589,31 em favor do executado ANTONIO ALVES DA CRUZ (ID 60144263) e de R$ 4.257,41 em favor da executada DALVA DE FATIMA PEREIRA CRUZ, porquanto reconhecida a impenhorabilidade das verbas. Resta, contudo, a apreciação das impugnações concernentes aos demais bloqueios efetivados no ID 58942122, quais sejam: R$ 799.121,22, R$ 221.806,30, R$ 22.583,76, R$ 9.599,63, na conta do executado ANTONIO; e R$ 53.591,96 e R$ 50.566,10, na conta da executada DALVA. É o breve relatório. Decido. Da ordem de penhora. Inicialmente, cumpre salientar que o presente cumprimento de sentença encontra-se lastreado pelo título executivo de ID 33914226, que julgou procedente a ação ordinária de cobrança promovida pelo autor em face dos réus, condenando-os ao pagamento da quantia de R$1.301.525,89. O valor atualizado da dívida, segundo informado pelo credor, é de 3.432.474,87, considerando-se os encargos legais decorrentes do não pagamento do débito no vencimento. Iniciada a execução definitiva de sentença, estabelece o art. 789 do CPC, que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A par disso, nos termos do art. 835 do CPC, verifica-se que a penhora em dinheiro goza de primazia em relação à penhora de outros bens em nome dos executados. Logo, apesar de o artigo não trazer uma preferência absoluta, não há nos autos elementos que justifiquem a alteração da ordem, mormente se considerado o expressivo valor do débito. Nesse sentido, vale salientar que a existência de garantia no instrumento de confissão de dívida assinado pelos devedores não obsta a penhora de valores, mormente porque o valor de avaliação do imóvel, ainda que se considere a planilha apresentada pelos devedores no ID 60118485, não é suficiente para satisfação integral do débito, haja vista o valor do débito. Portanto, inexiste qualquer vício de nulidade decorrente da realização da pesquisa Bacenjud. Por conseguinte, com relação ao imóvel dado em garantia hipotecária, não tendo ocorrido sua expropriação, não há que se falar em inexatidão dos cálculos pelo não desconto do valor do bem. Da impenhorabilidade das verbas do executado ANTONIO ALVES DA CRUZ. Nos termos das determinações precedentes deste Juízo, reconheceu-se liminarmente que parte dos valores bloqueados referem-se a verbas salariais, estando, portanto, acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Foram, com isso, desbloqueados os valores de R$ 2.579, 10 e R$ 589,31 em favor do executado ANTONIO ALVES DA CRUZ (ID 60144263) e de R$ 4.257,41 em favor da executada DALVA DE FATIMA PEREIRA CRUZ. Com relação aos demais valores, o executado argumenta se tratar de verbas impenhoráveis, e, para tanto, junta documentos. Ocorre que os valores de R$ 799.121,22, R$ 221.806,30 e R$ 22.583,76, conforme extrato de ID 58942124, foram todos bloqueados em contas de investimento, não protegidas pela regra de impenhorabilidade. Com efeito, em que pese o segundo executado argumentar que os valores decorrem de recursos supostamente provenientes do FGTS, o STJ já sedimentou o entendimento de que na hipótese em que há transferência dos valores para depósito em conta de investimento sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado, há a perda do caráter impenhorável dos recursos sacados da conta vinculada ao FGTS. Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. BLOQUEIO DE VALORES ADVINDOS DE CONTA VINCULADA DO FGTS, DEPOSITADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. TESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.1. "A ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90." (REsp 867062/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008). 2. As verbas depositadas em conta de investimento não têm a finalidade de garantir a subsistência do Recorrente, que permanece preservada, já que possui acesso a valores referentes aos seus salários e aposentadorias.3. Assim, não se pode atribuir caráter alimentar às verbas bloqueadas, sendo, portanto, passíveis de penhora e, por consequência, de arresto.4. Recurso desprovido." (REsp 1285635/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014) Logo, como o bloqueio não foi realizado na conta onde supostamente o FGTS teria sido depositado, não há que se falar na impenhorabilidade da referida verba, devendo ser mantido o bloqueio em sua inteireza. Resta, por fim, quanto à referida parte, a análise acerca do bloqueio da quantia de R$ 9.599,63, no ITAU UNIBANCO S.A. Nesse particular, o Eg. TJDFT já se posicionou no sentido de permitir a constrição dos valores depositados em conta poupança, se verificado o desvirtuamento de sua utilização, caracterizado pela movimentação corriqueira de natureza corrente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, no entanto, que o documento anexado aos autos não é suficiente para formar a convicção deste Juízo quanto à natureza das verbas bloqueadas. Desse modo, para melhor análise, determino ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, que proceda à anexação dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses de sua conta poupança no ITAU UNIBANCO, a fim de verificar a natureza da quantia bloqueada, sob pena de manutenção da constrição. Da impenhorabilidade das verbas da executada DALVA DE FATIMA PEREIRA CRUZ. Sustenta a terceira executada que o valor bloqueado na conta do Banco do Brasil (R$ 53.591,96) seria proveniente de ação trabalhista, portanto, impenhorável. Para comprovar sua alegação junta um recibo emitido por ela noticiando o recebimento do valor de R$ 52.450,04 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos), da ação no 0017336-69.2000.8.26.0114, da 2a Vara da Fazenda Publica - Foro de Campinas. Observa-se, contudo, que a executada não anexou aos autos o comprovante da ação trabalhista de modo a subsidiar a origem dos valores. Ressalte-se que o recibo emitido pelo escritório de advogados patrocinado pela parte não é suficiente para tanto. Quanto ao valor de R$ 50.566,10, bloqueado no ITAÚ UNIBANCO, a executada alega que a metade daquele valor deve ser liberado, pois trata-se de uma conta conjunta com sua filha Paula Pereira Cruz e, portanto, seria desta a metade dos valores contidos na referida conta. Referido argumento, no entanto, não merece acolhida. Com efeito, dispõe o art. 18 do CPC que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Logo, não constando do polo passivo da presente execução, eventuais bens ou verbas penhoradas pertencentes a terceiros deverão ser objeto de ação própria pela parte interessada, visando a proteção da quota-parte devida. Resta, portanto, a análise acerca da impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, X, que veda a penhora das quantias depositadas em conta poupança que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, conforme já salientado, para análise da impenhorabilidade desta verba, mister é a anexação dos extratos bancários relativamente a esta conta, a fim de verificar a existência ou não de movimentações bancárias aptas a configurar a natureza de conta corrente. De todo modo, pelos argumentos acima aduzidos, os valores acima de 40 (quarenta) salários mínimos que foram bloqueados não estão acobertados pela impenhorabilidade. Desta forma, considerando-se o valor atual do salário mínimo, do valor bloqueado na conta da terceira executada, poderá ser objeto de impenhorabilidade, ainda pendente de análise, a quantia de R$41.800,00. Por sua vez, a quantia de R$ 62.358,06, correspondente à diferença da soma total bloqueada (R$ 104.158,06) menos o valor correspondente a 40x o salário mínimo (R$41.800,00), deverá ser mantida a constrição. Conclusão Diante do exposto, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada pelos devedores, e determino a adoção das seguintes providências: a) Expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do credor das quantias R$ 799.121,22, R$ 221.806,30 e R$ 22.583,76, bloqueadas na conta do segundo executado. Nesta data, promovi a transferência para conta judicial. b) Expeça-se alvará/ofício de transferência, em favor do credor, da quantia de R$ 62.358,06, bloqueada na conta da terceira executada. c) Intimem-se os executados para que procedam a anexação dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses de suas contas poupanças, a fim de verificar a natureza do valor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de manutenção da constrição. Após, intime-se o credor, e então, retornem os autos conclusos.” Alegam os recorrentes (Id. 17062541), em breve síntese, que figuraram na posição de garantidores de negócio jurídico, razão pela qual a recorrida agora tem exigido a satisfação do respectivo crédito. Acrescentam que o negócio jurídico em questão atribuiu aos recorrentes a posição de garantidores, que ofereceram a hipoteca de bem imóvel. Assim, concluem que a penhora de dinheiro é excessivamente onerosa, pois deve ser priorizada a implementação da garantia. Argumentam que o valor do bem imóvel oferecido em garantia deve ser atualizado por meio de avaliação, pois o negócio jurídico subjacente foi celebrado há mais de 6 (seis) anos. Também afirmam que as quantias em dinheiro que foram penhorados têm caráter impenhorável, pois oriundas de benefícios previdenciários, indenizações trabalhistas e depósitos efetuados em conta poupança. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo principal permaneça suspenso até o julgamento final do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada reja reformada e desconstituídas as penhoras mencionadas em suas razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17062550). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ordem de penhora de bens e do suposto caráter de impenhorabilidade do montante objeto de expropriação. A recorrida, inicialmente, ajuizou ação de execução, que foi posteriormente submetida ao procedimento comum, pelo Juízo singular, em desfavor da sociedade empresária Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda e dos recorrentes (Antônio Alves da Cruz e Dalva de Fatima Pereira da Cruz), pleiteando a condenação de pagar quantia certa. A sociedade empresária foi citada por edital e ofereceu defesa por meio da curadoria especial, prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo certo que os ora recorrentes não ofereceram resposta. A sentença julgou o pedido procedente e transitou em julgado sem qualquer reação das partes. Ocorre que o débito a ser solvido pelos recorrentes foi objeto de garantia prestada am data anterior ao ajuizamento da ação principal, ocasião em que fora devidamente registrada a hipoteca de bem imóvel na respectiva matrícula, de acordo com a escritura pública acostada aos presentes autos (Id. 17062551). Diante desse contexto, não é possível desconsiderar a normatividade do art. 835, § 3o, do CPC, que prevê expressamente a priorização da penhora sobre o bem imóvel oferecido como garantia real em relação aos demais ativos enumerados nos incisos do aludido dispositivo legal. O valor da avaliação do bem imóvel, ao tempo do registro da garantia, corresponde aproximadamente ao valor do débito assumido pelos recorrentes na mesma ocasião, nos termos da já mencionada escritura pública levada a pelo Cartório do Registro de Imóveis, títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Sumaré-SP. Convém destacar, aliás, que a vontade declarada inicialmente pela própria recorrida consistiu em executar a garantia real aludida. No entanto, o Juízo singular condicionou a continuidade do processo à conversão para o procedimento comum. Essa situação é suficiente para revelar, ao menos momentaneamente, que a penhora do montante existente nas contas bancárias consiste em medida excessivamente onerosa aos devedores à luz da regra prevista no art. 805 do CPC. Por essa razão, as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, pois os recorrentes prestaram garantia real, que deve ser priorizada em relação à penhora de valores. Por fim, frise-se que o tema da impenhorabilidade será objeto de deliberação após a instauração do contraditório, por ocasião do julgamento do recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o curso do processo principal permaneça suspenso até o momento do julgamento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator